Tribunal: TJSP
Processo: 1001522-63.2018.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000852287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001522-63.2018.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que são apelantes CAROLINE
FAVARÃO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e THIAGO FAVARÃO MARTINS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RUI CELSO MARTINS MAMEDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI,
vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA, vencido, MARY GRÜN (Presidente), LUIS
MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2020/ 34556
Apelação Cível No 1001522-63.2018.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Juiz(a) de 1a Instância: André Acayaba de Rezende
Apelantes: Caroline Favarão Martins e Thiago Favarão Martins
Apelado: Rui Celso Martins Mamede
Interessados: José Geraldo Martins Mamede e Geraldo Mamede
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS-
AUTORES
EXCLUÍDOS DO INVENTÁRIO PELO RÉU- SUCESSÃO
DE PAI E AVÔ PATERNO DOS LITIGANTES- SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA- APELO DOS VENCIDOS-DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO-
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA-
SENTENÇA
MANTIDA-
RECURSO
IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente ação de indenização por danos morais, ajuizada sobre
o fundamento que o requerido, ciente da existência dos autores e de seus
direitos sucessórios, dolosamente os excluiu do inventário do avô dos
primeiros e pai do segundo.
Recurso respondido e recebido.
Nada mais é necessário relatar.
Não vejo que a omissão do requerido, na habilitação dos
autores, no inventário do pai e avô paterno das partes tenha causado dano
moral àqueles primeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo faleceu em 07.11.10. O pai dos autores, José
Geraldo, faleceu antes, em 14.07.1985. O inventário foi aberto pelo
requerido, Rui Celso, em 18.11.10. Mas os autores só se habilitaram nesse
incidente em 24.11.2015.
Não "foram atrás" do inventário do avô, mesmo
sabendo que ele havia deixado patrimônio consideravelmente grande.
Alegam "revolta" (fls. 06, parág. 4o), pela conduta danosa e dolosa do tio;
mas isso não me parece caracterizar dano moral indenizável.
Houve retardamento evidente dos autores em habilitar-
se no inventário do avô paterno, sem qualquer justificativa. E não há
demonstração de prejuízo material pela omissão debatida, ainda que
dolosa. E se fosse dolosa teria sido inútil, porque no inventário fatalmente
apareceria o filho do falecido, José Geraldo, como pré-morto, o que
suscitaria chamamento dos herdeiros dele, os aqui autores.
Foram 5 anos decorridos, entre a morte de Geraldo e
a abertura do seu inventário, até a habilitação dos aqui autores. Se tivesse
havido dano material, nem suscitado na demanda, o caminho indenizatório
seria outro.
Não me parece que tenha havido qualquer omissão
dolosa,
mas apenas falta de contato com os ora autores, que evidentemente não
frequentavam a família do avô depois que o pai deles faleceu quando ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eram pequenos, em 1985.
Se tinham tanto contato com o avô, como afirmam, não
trouxeram uma única prova desta circunstância que pudesse demonstrar o
conhecimento pelo tio de suas existências. Mais que isso, não
comprovaram atitude dolosa do tio inventariante.
Também não esclarecem por que, mesmo sabendo do
grande patrimônio do avô, não reclamaram qualquer direito a herança, ou
promoveram a abertura de inventário, vindo a se habilitar cinco anos
depois, tudo a indicar que nem mesmo souberam do falecimento do avô,
diante da evidente distância da família.
As testemunhas ouvidas comprovam o distanciamento
dos autores da família de seu avô paterno, sendo eles desconhecidos até
por muitos parentes.
Acompanho a sentença pela improcedência da ação,
ratificando seus fundamentos, pelo que NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Custas pelos apelantes como decidido na sentença.
Majoro a verba honorária para 11% sobre o valor da causa (R$.200.000,00
em julho de 2018), observada a inexigibilidade em razão do benefício da
assistência judiciária concedido aos vencidos.
Miguel Brandi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41754
Apelação Cível no 1001522-63.2018.8.26.0083
Comarca: Aguaí
Apelantes: Caroline Favarão Martins e Thiago Favarão Martins
Apelado: Rui Celso Martins Mamede
Interessados: José Geraldo Martins Mamede e Geraldo Mamede
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Indenização por Danos Morais, apresentei voto pelo
provimento do recurso, sendo vencido pela D. Maioria.
Declaro o voto para os devidos fins.
Apelam os Autores afirmando que as provas constantes nos autos
demonstram que o Réu sabia da existência deles e dolosamente os excluiu
do inventário. Pedem a reforma da sentença com vistas à procedência da
demanda.
Recurso recebido e respondido.
É o Relatório.
Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais na qual os
Autores afirmam que foram excluídos do inventário de forma dolosa pelo
Réu.
O d. Magistrado “a quo” julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formulado sob o fundamento de que não foi demonstrado que o Réu sabia
da existência dos Autores.
A sentença merece ser reformada.
É sabido que em casos como os tais a prova testemunhal assume
relevo diante da necessidade de se demonstrar o ato doloso a sustentar a
responsabilidade civil extracontratual.
No caso em apreço, entendo que o conjunto probatório é
suficiente para demonstrar que o Réu sabia da existência dos Autores ao
excluí-los dolosamente do inventário.
O relato de Marco Antonio Marchezini Amaral é peremptório em
afirmar que o Réu tinha ciência dos Autores porque a mãe daquele ia
visitar os Autores com frequência.
Ora, não resta crível que a mãe do Réu, então avó dos Autores,
tivesse realizado visitas periódicas aos netos e não ter informado da
existência deles para o seu filho, tio dos Autores.
Não há razões para se acreditar que a genitora do Réu não tenha
informado a ele da existência dos Autores, ainda mais quando se sabe que
a relação entre mãe e filho era normal, conforme próprio relato da
testemunha Cláudio Henrique Legaspe Mamede.
Seguindo o mesmo raciocínio, não é verossímil que a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lourdes não sabia da existência dos Autores, sendo que ela relatou que
convivia com a avó deles e que ia direto com ela para Campinas fazer
compras. Também resta estranho o fato de a testemunha Lourdes afirmar
que frequentava constantemente a casa de José Geraldo, pais dos Autores,
mas que nunca os tinha visto e sequer sabia da existência deles.
Também, estranho o fato de a testemunha Lourdes ter
cumprimentado a mãe dos Autores fora da audiência, relatando
posteriormente que não a conhecia e que teria cumprimentado várias
pessoas antes da audiência, sem saber quem eram.
Sendo assim, o conjunto probatório é suficiente para se inferir
que o Réu sabia da existência dos Autores, mas, mesmo assim, os excluiu
do inventário.
Nesse contexto, entendo que o dano moral resta caracterizado,
ante violação a direito de personalidade dos Autores, ao serem cerceados
do direito de participarem do inventário, mesmo sendo herdeiros do “de
cujus”.
A omissão dolosa praticada pelo Réu é bastante para se
caracterizar a violação à honra dos Autores, razão pela qual o dano moral
resta patente.
Configurado o dano, passo a analisar o seu quantum.
Em relação ao quantum, insta esclarecer que a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pecuniária do dano moral deve guiar-se por dois critérios principais: o
compensatório, que visa a anestesiar a lesão causada ao bem jurídico, e não
a “indenizar” (que significa “desfazer o dano”), pois o dano à dignidade da
pessoa humana não se rescinde; e o punitivo, com finalidades preventiva,
inibitória e pedagógica, na linha dos punitive damages do Direito
estadunidense.
O primeiro critério (retributivo), ligado ao ofendido, é
balizado: (1) pelo subprincípio da dignidade da pessoa humana violado
(liberdade, igualdade, solidariedade, ou integridade psicofísica) ou, em
outras palavras, pelo tipo de direito da personalidade lesado, e (2) pela
modificação na situação pessoal da vítima causada pela lesão, isto é, pelo
desnível entre a condição do ofendido antes e depois do evento.
O segundo critério (repressivo-censório), relacionado ao
ofensor, é regido: (1) pelo motivo da conduta, (2) pelo tipo de elemento
subjetivo (culpa, dolo etc), e (3) pela intensidade do elemento subjetivo.
Finalmente, o quantum descoberto deve ser suavizado pelo
cotejo com precedentes de casos análogos e pela aplicação do princípio da
proporcionalidade ou razoabilidade, que funciona como uma “cláusula
geral de temperança”.
Balizando-me por esses critérios, entendo de rigor condenar o
Réu a indenizar os Autores na quantia de R$ 15.000,00, com juros a contar
da citação e correção monetária da data desta decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão da inversão da sucumbência, cabe ao Réu suportar as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que ora
fixo em 13% sobre o valor da condenação.

Isto posto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
12E765AD
5
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
12F3927B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001522-63.2018.8.26.0083 e o código de confirmação da tabela acima.